Tribunal: TJBA
Processo: 8083698-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083698-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ANTONIO DE LIMA SORRENTINO

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE R$ 5.000,00. ADEQUADO E PROPORCIONAL A LIDE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR DO AUTOR APELANTE, SE COMPROVADA A DEVOLUÇÃO PRÉVIA DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais, decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão:
Se ocorreu ou não a fraude na contratação do empréstimo consignado, e se o Banco responde objetivamente; Se é cabível a majoração dos danos morais e o afastamento da obrigação de restituir o apelado, e consequentemente da compensação de valores.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, a fraude na contratação dos empréstimos consignados hostilizados resta comprovada pelo laudo da perícia judicial grafotécnica, que atesta a falsidade das assinaturas apostas nos contratos submetidos a análise. Com isso, a falha na prestação do serviço resta constatada, fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva do Banco, caracterizado o dever de indenizar, moral e material, esse último, na proporção do que for comprovado.

Valor fixado de dano moral adequado a lide, e diante do crédito dos valores hostilizados na conta do Autor Apelante, devida a restituição ao banco para evitar enriquecimento ilícito, cabível a compensação, salvo, se provada a devolução prévia.

IV. Dispositivo e tese:
Recuso provido em parte, apenas para afastar a obrigação imposta ao Autor Apelante, se ele comprovar a devolução prévia dos exatos valores e para o Apelado, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083698-46.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante FERNANDO ANTONIO DE LIMA SORRENTINO e como Apelado BANCO PAN S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça